Tribunal: TJDFT
Processo: 0729461-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE E ESTELIONATO. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS/TELEMÁTICOS. EXCEPCIONALIDADE. INESGOTABILIDADE DAS MEDIDAS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A quebra de sigilo de dados telefônicos/telemáticos possui a marca da excepcionalidade, pois diz respeito a direito constitucionalmente tutelado, haja vista que a Constituição Federal de 1988 assegurou, expressamente, em seu art. 5°, inciso XII, a inviolabilidade do “sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução penal”.

2. Nos casos em que não demonstrada a impossibilidade de prosseguimento das investigações pelos meios ordinários, não há se falar no afastamento da excepcionalidade constitucionalmente tutelada.

3. Recurso conhecido e desprovido.